Tribunal: TJBA
Processo: 8003358-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003358-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
LORENA MAGALHAES SANCHO, PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE

APELADO: DAVID GONZAGA DE MENEZES

Advogado(s)
:
CAIO RIBEIRO FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.

AÇÃO
DE
REVISÃO DE CONTRATO C/C RESSARCIMENTO DE D
A
NOS
. DESCONTOS PARA PAGAMENTOS ANTECIPADOS DE MENSALIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. APELADO QUE FAZ JUS AO DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL POR SER BENEFICIÁRIA DO FIES. PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. FATOS OCORRIDOS APÓS 30.03.2021. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Os valores a serem pagos pelos beneficiários do Fies devem considerar todos os descontos regulares e coletivos, inclusive de pontualidade, art. 4.º, § 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 11.552/2007, atualmente prevista no art. 4.º-A, incluído pela Lei n.º 13.366 /2016.

2. O Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021
.
Observância da modulação temporal dos efeitos da referida decisão.

3. Comprovada a sua ilicitude e a falha na prestação de serviços educacionais, resulta a obrigação de indenizar pelos danos morais suportados pela autora, em consonância com o disposto no art. 14 do CDC. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fora fixado na sentença de forma moderada, sem nenhuma extravagância, bem assim a determinação de restituição em dobro. A proporcionalidade, aliás, é manifesta, pois o montante da indenização bem representou a extensão do dano suportado pelo apelado, cumprindo, com exatidão, as funções compensatória e punitiva da reparação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8003358-47.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e como apelada DAVID GONZAGA DE MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

JG13